Tribunal: CARF
Processo: 10480.721227/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721227/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.395 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
IMNA MENEZES DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante
à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é
legítima a exigência de prova complementar para a confirmação dos
pagamentos. Na ausência de comprovação do efetivo desembolso, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se a glosa das despesas
médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721227/2010-71
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721227/2010-71

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por meio do
Acórdão no 11-35.275, de 26/10/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 55/62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera- se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Em face da contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2009/829026438751486, relativa ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou as seguintes infrações (fls. 39/44):
(i) omissão de rendimentos do trabalho, recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 2.083,30; e
(ii) dedução indevida de despesas médicas, no montante
de R$ 40.015,00.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificada da autuação em 08/06/2010, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal em 21/06/2010 (fls. 02/03, 37 e 47).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721227/2010-71

Intimada por via postal em 17/07/2012 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 14/08/2012, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 64/68 e 69/70):
(i) os recibos apresentados, revestidos das formalidades
exigidas na legislação tributária, são prova suficiente do
pagamento e da prestação dos serviços;
(ii) a legislação tributária não estipula uma forma pré-
definida para o pagamento das despesas médicas, tais como
cheques ou saques em valores coincidentes com os recibos
emitidos; e
(iii) a glosa das despesas médicas é arbitrária e
confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados os Processos no
10480.721017/2010-82, 10480.721226/2010-26, 10480.721227/2010-71 e 10480.723491/2010-
49, todos formalizados em face da contribuinte, com base em fatos semelhantes ocorridos nos
anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008.
Para o presente recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das
seguintes despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a
quantia de R$ 40.015,00 (fls. 39/44 e 48/53):
(i) Viviane Falcão Cabral, fisioterapeuta, no valor de R$
8.140,00 (fls. 08/13);
(ii)
Janaína
Porpino
Pedrosa,
fonoaudióloga,
na
importância de R$ 5.000,00 (fls. 14/15);
(iii) Klyvia Nayá Bezerra da Silva, fonoaudióloga, no
valor de R$ 8.625,00 (fls. 18/22); e
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721227/2010-71

(iv) Fátima Maria Monteiro, psicóloga, no valor de R$
18.250,00 (fls. 23/36).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Pois bem. Para a recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721227/2010-71

Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721227/2010-71

Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, a contribuinte apresentou os recibos de pagamento das despesas
médicas durante o procedimento fiscal (fls. 08/36). Nada obstante, tais recibos foram
considerados insuficientes para a comprovação das deduções pleiteadas, tendo o agente
fazendário, na sequência, procedido à intimação do contribuinte para comprovar o efetivo
pagamento das despesas, de maneira a evidenciar os desembolsos realizados com os
profissionais de saúde.
A fiscalização não deixou expressos os motivos pelos quais condicionou a
dedutibilidade das despesas médicas à comprovação do efetivo pagamento. Apesar disso,
submetida a questão ao contencioso administrativo fiscal, cabe a avaliação pelo julgador da
adequação da exigência de prova adicional das despesas.
Parece-me implícito que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de prova da
efetividade dos pagamentos em virtude de possível incompatibilidade nas deduções,
considerando os valores, a natureza e a regularidade das despesas médicas declaradas pela
pessoa física ao longo dos anos-calendário. Adicione-se o fato que a contribuinte mantém ativo
plano de saúde (fls. 51/52).
Com efeito, para o ano-calendário de 2008, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 40.015,00, distribuídos entre psicólogo, fonoaudiólogo e
fisioterapeuta, como visto alhures, mostram-se expressivos, o que justifica, por si só, o
aprofundamento da investigação.
Não apenas individualmente os valores das despesas médicas são significativos,
mas também avaliados no conjunto. Na DAA 2009/2008, o somatório das despesas médicas
declaradas, no valor de R$ 51.632,89, corresponde a aproximadamente 22 % dos rendimentos
recebidos no ano-calendário, incluindo aqueles isentos, não tributáveis e de tributação exclusiva
(fls. 49/51). As despesas médicas referem-se ao tratamento de saúde da própria declarante e de
sua dependente, Isabella Miranda de Freitas.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721227/2010-71

O procedimento de auditoria das deduções de despesas médicas declaradas pela
contribuinte abrangeu os anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008. Há uma rotina de
despesas médicas com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e odontólogo em patamar
semelhante ao longo dos anos-calendário, muito embora com alterações no rol de profissionais
de saúde em cada ano.
As perturbações da saúde aparecem em qualquer idade, afetando inclusive os mais
jovens, o que requer, algumas vezes, procedimentos continuados para a melhoria da qualidade de
vida. Em tais situações, a contribuinte poderia prestar os esclarecimentos relevantes sobre as
despesas médicas, acompanhados de documentos comprobatórios do tratamento de saúde, para
fins de convicção da extensão, o que não se prontificou a fazer.
Pelo contrário, com o discurso que os recibos apresentados, por si só, são hábeis
para fazer prova dos pagamentos e da realização dos serviços, as alegações de defesa confirmam
a relutância da recorrente em adotar esforço concreto para comprovar a efetividade dos
dispêndios realizados.
A legislação tributária não prevê um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Ao que tudo indica, a produção da prova complementária não seria tarefa difícil,
ainda mais quando os rendimentos declarados pela contribuinte são oriundos de trabalho
assalariado como médica em entidades públicas e privadas, os quais presumidamente têm
circulação pelas suas contas bancárias (fls. 48/53).
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie ao psicólogo, fonoaudiólogo e
fisioterapeuta, é possível apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e
valores compatíveis, não configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
A autuação fiscal não se funda em falsidade documental, mas na ausência de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço. No caso concreto, a
apresentação dos recibos, isoladamente, não leva à plena convicção das despesas médicas.
Também não há que se falar em conduta arbitrária da fiscalização, tampouco que
a glosa das deduções das despesas médicas é confiscatória, porquanto há respaldo na legislação
tributária.
Nesse cenário, portanto, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para
a comprovação das despesas médicas incorridas pela contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas, mantenho a glosa de dedução a esse título.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721227/2010-71

A título de esclarecimento final, o litígio não se instaurou quanto à omissão de
rendimentos tributáveis, no total de R$ 2.083,30, tendo em conta a falta de contestação da
infração tributária na impugnação.
Dessa feita, as questões atinentes ao pedido de parcelamento e/ou pagamento
dessa parte do lançamento fiscal configuram matérias estranhas ao recurso voluntário. A
contribuinte deve direcionar suas dúvidas e/ou reclamações sobre a matéria à unidade local da
Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital